Tribunal: TJES
Processo: 5000558-61.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000558-61.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CESAR BRANDAO LOUZADA

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n
A

APELAÇÃO CÍVEL
–
ALEGA
DA
CONTRADIÇ
ÃO
–
RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA
–
VÍCIO
NÃO CONFIGURADO

– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– RECURSO
des
PROVIDO
.

1
.

A
embargante alega a existência de
contradiç
ão

no acórdão embargado
por ter
reconhecido a impossibilidade de cobranças judiciais
de dívidas prescritas
, porém, entendeu ser possível as cobranças extrajudiciais. Nesse sentido, entende que seu apelo deveria ter sido provido para determinar a impossibilidade de cobranças de tal modo.

2.
A

contradição
a
pontada pelo embargante se refere
a
o

reconheci
mento

d
a impossibilidade de cobranças judiciais
de dívidas prescritas
, porém, entendeu ser possível as cobranças extrajudiciais. Nesse sentido, entende que seu apelo deveria ter sido provido para determinar a impossibilidade de cobranças de tal modo.

3.
N
ão houve a inserção de proposições conflitantes entre si
no acórdão embargado
, ao contrário, restou esclarecido que
mesmo prescrita a dívida, tal se limita à vedação da persecução judicial de sua satisfação (não do direito em si), o que, por outro lado, garante ao credor envidar meios e esforços extrajudiciais para a cobrança da dívida que persiste como obrigação natural.

4.
Destarte,
a contradição apontada pelo embargante não encontra abrigo nas hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do CPC/15, pois não se identifica no acórdão embargado a existência de proposições dúbias ou formuladas de encontro a outras.
A
ssim, a
pretensão d
a
embargante

é,
em verdade,
a
reapreciação
das matérias que foram devidamente analisadas
e
decididas no acórdão vergastado,
o que não enseja
a oposição

do recurso de
embargos declaratórios.

5
.

Recurso conhecido
e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5000558-61.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CESAR BRANDAO LOUZADA

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado do(a) APELANTE: LAIS BENITO CORTES DA SILVA - SP415467-A

Advogado do(a) APELADO: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - PR45445-A

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de declaração
inter
postos por
P
AULO CÉSAR BRANDÃO LOUZADA

contra o acórdão ID 4388443, que, à unanimidade,
negou
provimento
ao
recurso de apelação
interposto
em face de

ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

e

manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão de reconhecimento da inexigibilidade da dívida prescrita.

Irresignad
o
,
o
embargante alega em suas razões ID 4600203, em síntese, a existência de contradiç
ão

no acórdão embargado
por ter
reconhecido a impossibilidade de cobranças judiciais
de dívidas prescritas
, porém, entendeu ser possível as cobranças extrajudiciais. Nesse sentido, entende que seu apelo deveria ter sido provido para determinar a impossibilidade de cobranças de tal modo.

Pede, assim, que seja sanad
o o vício
apontado, com a atribuição de efeitos infringentes
aos presentes aclaratórios.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC/
15
).

Embora apontada a existência do vício de contradição no acórdão embargado, o que leva à admissão
dos presentes aclaratórios
, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão d
o
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

A

contradição
a
pontada pelo embargante se refere
a
o

reconheci
mento

d
a impossibilidade de cobranças judiciais
de dívidas prescritas
, porém, entendeu ser possível as cobranças extrajudiciais. Nesse sentido, entende que seu apelo deveria ter sido provido para determinar a impossibilidade de cobranças de tal modo.

A
o contrário do que sustenta
o
embargante
inexiste a contradição apontada, na medida em que o acórdão embargado apontou textualmente
que
“segundo o entendimento do C. STJ,
a prescrição acarreta a extinção do direito do credor de exigir o débito judicialmente
, mas
não é capaz, por outro lado, de impedir a cobrança da dívida na via extrajudicial
, pois se trata de inequívoca
obrigação natural
e, portanto, sem exigibilidade jurídica”
.

Como se vê não houve a inserção de proposições conflitantes entre si, ao contrário, restou esclarecido que
mesmo prescrita a dívida, tal se limita à vedação da persecução judicial de sua satisfação (não do direito em si), o que, por outro lado, garante ao credor envidar meios e esforços extrajudiciais para a cobrança da dívida que persiste como obrigação natural.

Nesses termos, também não se verifica o vício da contradição alegado, já que o acórdão embargado guardou coerência em sua fundamentação, tendo, ainda, dirimido a questão levada a julgamento.

Nesse contexto, a iterativa jurisprudência do C. STJ entende que
“A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte. Precedentes”
. (AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

Destarte, a contradição apontada pelo embargante não encontra abrigo nas hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do CPC/15, pois não se identifica no acórdão embargado a existência de proposições dúbias ou formuladas de encontro a outras.

E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo d
o
embargante
diante
do acórdão que negou provimento à sua pretensão recursal, o que se evidencia
pela
inexistência dos vícios apontados
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos embargos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.